Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva do paciente deve ser revogada, diante da ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Apesar da gravidade do delito, a prisão preventiva não constitui medida automática em crimes dolosos contra a vida, devendo-se analisar as circunstâncias do caso concreto.

2. O paciente tem em seu favor o fato de que, aos 27 (vinte e sete) anos de idade, é primário, com bons antecedentes e sem nenhuma passagem pela Vara da Infância e da Juventude, exerce ocupação lícita e possui residência fixa, o que, em tese, evidencia que em liberdade não irá reiterar na seara delitiva, além de que o crime não ultrapassou os limites do tipo penal, indicando, portanto, que o paciente não oferece riscos à ordem pública e que o fato em apreço foi isolado em sua vida, fazendo jus ao direito de responder ao processo em liberdade.

3. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade, mediante termo de comparecimento aos atos processuais e mediante a aplicação de medidas cautelares.